Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743199-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito alinha-se aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. 3. A inversão do ônus da prova está devidamente fundamentada na presença do requisito de hipossuficiência técnica dos autores e na condição de fragilidade frente ao debate apresentado, notadamente porque a prova pericial é de substancial importância nos casos que cercam as discussões sobre erro médico e porque o réu tem maiores condições de provar a inexistência de nexo de causalidade, entre as condutas comissivas/omissivas de seus agentes e os danos suportados pela familiar dos demandantes. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, pugnando pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova ante a ausência dos pressupostos que justificariam sua inversão em prejuízo ao ente federado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, pois “(...) o STJ já decidiu que a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ". Precedentes: AgInt no AREsp 1.190.608/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/4/2018.” (AgInt no REsp 1886101/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030